Tribunal: TJPA
Processo: 0000501-16.2014.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000501-16.2014.8.14.0060

APELANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

APELADO: AMILTON SERGIO FURTADO DE MEDEIROS, ELSON SANTOS DA SILVA, MARIA AMELIA RIBEIRO PORTILHO, NELSON SANTOS DA SILVA, EDIVALDO SANTOS AZEVEDO, ELIANE DE SOUZA NERIS, GLEDSON DA SILVA E SILVA, JESSIANE DA SILVA PROGENIO, ANGELA MARIA DA SILVA LIMA, DELSON SANTOS DA SILVA, CLAUDIANE CAVALCANTE ALEIXO, DANIEL FURTADO LEAO, ELISANDRA DOS SANTOS MENDONCA, MARIA CARMEN RIBEIRO DA SILVA, JOCELINO PINTO PORTILHO, KAROLINE DA SILVA LIMA, ODINEIA DOS SANTOS DA SILVA, VALDIRO MACIEL, SILVIA SANTOS DA SILVA, CASSIO NAZARENO DO NASCIMENTO LIMA, GELSON SANTOS DA SILVA, MAX LAIA DA SILVA, VANESSA BARBOSA MEIRELES, CARLOS MOREIRA DE LIMA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. FUNÇÃO SOCIAL. POSSE AGRÁRIA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Biopalma da Amazônia S.A. contra acórdão que, ao julgar apelações cíveis, manteve sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse formulado pela empresa, bem como do pedido contraposto apresentado pelos ocupantes da área rural denominada “Fazenda Campo Belo”, situada em Tomé-Açu/PA, reconhecendo ainda a vedação à compensação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da alegada intempestividade da apelação da parte adversa; (ii) definir se o acórdão foi omisso ou contraditório na apreciação dos requisitos legais da ação possessória; e (iii) apurar se há obscuridade no julgamento quanto à caracterização da posse agrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de intempestividade da apelação adversa é expressamente afastada, tendo em vista a atuação da Defensoria Pública e a suspensão dos prazos judiciais durante a pandemia, circunstâncias que justificam a sua tempestividade.

O acórdão aprecia adequadamente os requisitos legais da ação possessória, concluindo que a autora não comprova o exercício de posse agrária nem o cumprimento da função social, sendo irrelevante, para tanto, a existência de autorizações ambientais ou registros efetuados após o alegado esbulho.

A ausência de menção expressa a determinados documentos ou argumentos não configura omissão, desde que as teses jurídicas centrais tenham sido enfrentadas com clareza, conforme ocorreu no caso, inclusive com análise dos documentos que embasam a alegação de posse legítima.

Inexiste obscuridade no julgamento, que apresenta fundamentação clara e coerente sobre a insuficiência das provas para reconhecimento da posse agrária pela autora e pela parte adversa, sendo compreensível mediante leitura atenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de intempestividade da apelação interposta pela Defensoria Pública deve ser afastada quando houver suspensão de prazos legalmente reconhecida.

A função social da propriedade e a posse agrária exigem demonstração de uso produtivo efetivo, não suprido por autorizações ambientais ou registros unilaterais posteriores ao litígio.

Não há omissão quando a matéria é enfrentada sob fundamentos jurídicos suficientes, ainda que sem referência expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.

A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 186; CPC/1973, art. 927; CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025 e 85, §14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 000501-16.2014.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CASTANHAL/PA (VARA AGRÁRIA)

APELANTES/APELADOS: BIOPALMA DA AMAZONIA SA REFLORESTAMENTO INDUST E COMERCIO
(ADV. PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO)
, AZEVEDO QUALIFICACAO DESCONHECIDA E TERCEIROS, AMILTON SERGIO FURTADO DE MEDEIROS, ELSON SANTOS DA SILVA, MARIA AMELIA RIBEIRO PORTILHO, NELSON SANTOS DA SILVA, EDIVALDO SANTOS AZEVEDO, ELIANE DE SOUZA NERIS, GLEDSON DA SILVA E SILVA, JESSIANE DA SILVA PROGENIO ANGELA, MARIA DA SILVA LIMA, LUIS CARLOS ALVES RIBEIRO, DELSON SANTOS DA SILVA; ADRIANE DE CASSIA PANTOJA MATSUMOTO E OUTROS, CLAUDIANE CAVALCANTE ALEIXO, DANIEL FURTADO LEAO, ELISANDRA DOS SANTOS MENDONCA, MARIA CARMEN RIBEIRO DA SILVA, CLOVIS DA SILVA MATSUMOTO, JOCELINO PINTO PORTILHO, KAROLINE DA SILVA LIMA, ODINEIA DOS SANTOS DA SILVA, VALDIRO MACIEL, SILVIA SANTOS DA SILVA, COMUNIDADE GRANDE FAMILIA, CASSIO NAZARENO DO NASCIMENTO LIMA, GELSON SANTOS DA SILVA, MAX LAIA DA SILVA, VANESSA BARBOSA MEIRELES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos
pela empresa
BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A, REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
contra acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que restou assim ementado:

“Ementa
:
Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Reintegração De Posse. Imóvel Rural. Posse Agrária. Função Social Da Posse. Ausência De Comprovação Dos Requisitos Do Art. 927 Do CPC/1973 – Regra Que Vigia Ao Tempo Do Ajuizamento Da Ação. Improcedência Do Pedido Inicial E Do Pedido Contraposto. Manutenção Da Sentença. Honorários Advocatícios. Impossibilidade De Compensação. Recurso Da Parte Requerida Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse e pedido contraposto em ação possessória ajuizada por BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A contra integrantes da Comunidade "Grande Família" e outros, relativa a área de imóvel rural denominado "Fazenda Campo Belo", situado em Tomé Açu/PA.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse, nos termos do art. 927 do CPC/1973 (art. 561 do CPC); (ii) verificar se a parte requerida comprovou sua posse agrária, justificando a procedência do pedido contraposto.

III. Razões De Decidir

3. A ação de reintegração de posse exige, além da prova da posse anterior e da perda da posse por esbulho, a demonstração de que o possuidor atendia à função social da posse, especialmente em imóveis rurais.

4. A parte autora não comprova o exercício da posse agrária nem o cumprimento da função social do imóvel, não se desincumbindo do ônus de provar a existência dos requisitos necessários à reintegração de posse.

5. A parte ré, ao pleitear o reconhecimento de sua posse agrária, também não comprova os requisitos necessários, como a delimitação da área e o exercício de atividades produtivas anteriores ao litígio.

6. No tocante aos honorários advocatícios, é vedada a compensação, conforme o disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015, devendo cada parte arcar com os honorários de sucumbência devidos à parte adversa.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recursos parcialmente providos para afastar a compensação dos honorários advocatícios, mantendo-se a improcedência do pedido de reintegração de posse e do pedido contraposto.

Tese de julgamento: 1. A ação de reintegração de posse em imóvel rural exige a comprovação do exercício da posse agrária e do cumprimento da função social da propriedade, nos termos dos arts. 927 do CPC/1973 (art. 561 do CPC) e 186 da CF/1988. 2. É vedada a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 14, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 186; CPC/1973, art. 927; CPC/2015, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente no caso”.

Alega omissão, primeiramente, quanto à análise da intempestividade da apelação da parte adversa, questão suscitada nas contrarrazões, diante do protocolo fora do prazo legal.

Sustenta, ainda, omissão na apreciação dos requisitos essenciais da ação de reintegração de posse, especialmente no tocante à demonstração da posse anterior, à perda da posse por esbulho e ao cumprimento da função social da propriedade, nos termos dos artigos 561 do CPC e 186 da Constituição Federal.

Argumenta que o acórdão não considerou as robustas provas documentais e testemunhais que demonstram sua posse legítima, a ocorrência do esbulho e o cumprimento da função social, inclusive com a manutenção de reserva legal e atividades produtivas na área.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, visando ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão – PJe ID nº 22.978.819).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, versou sobre apelações cíveis interpostas por BIOPALMA DA AMAZÔNIA S/A e pelos integrantes da Comunidade "Grande Família", em ação de reintegração de posse envolvendo imóvel rural denominado "Fazenda Campo Belo", em Tomé Açu/PA.

A sentença de primeiro grau foi mantida quanto à improcedência tanto do pedido inicial da autora quanto do pedido contraposto dos requeridos.

O Tribunal reconheceu que a parte autora não demonstrou o exercício de posse agrária nem o cumprimento da função social da propriedade, requisitos essenciais para a tutela possessória em imóvel rural, nos termos do art. 927 do CPC/1973 e do art. 186 da CF/88.

Igualmente, os requeridos não comprovaram a posse agrária, tampouco delimitaram a área ocupada ou demonstraram atividades produtivas efetivas.

O voto também afastou a compensação de honorários advocatícios por força do art. 85, §14, do CPC/2015, mantendo a sucumbência recíproca e suspendendo a exigibilidade dos honorários em relação aos apelados beneficiários da justiça gratuita.

Inexistem os vícios sustentados pelo embargante.

De início, afasto – agora de forma expressa –, a suscitada intempestividade do recurso de apelação interposto pelas partes embargadas, tendo em vista as prerrogativas da Defensoria Pública, bem como a suspensão dos prazos no período em razão da pandemia de
Sars-Cov2.

Sobre a alegada omissão:

O acórdão enfrentou diretamente a alegação de posse da Biopalma, reconhecendo que havia autorizações ambientais, mas que não havia prova de exercício efetivo de atividade agrária, inclusive com destaque para a confissão de que a empresa nunca iniciou produção no local.

Documentos como o CAR foram expressamente mencionados, com a observação de que o registro ocorreu após o alegado esbulho.

Não há omissão: o argumento foi enfrentado ainda que de forma crítica.

Sobre a alegada contradição:

O julgamento afirmou que a existência de autorizações não é suficiente, por si só, para demonstrar posse agrária se não acompanhada de uso efetivo.

A linha argumentativa é coerente e lógica: não basta a expectativa de uso; é necessário o uso produtivo comprovado.

Não há contradição: as premissas são compatíveis com a conclusão adotada.

Sobre a alegada obscuridade:

O acórdão está redigido de forma clara e exaustiva. Pode ser complexo, mas é inteligível. Os critérios adotados (função social, atividade agrária, delimitação da área) foram explicados e aplicados.

Não há obscuridade: o texto é compreensível mediante leitura atenta.

Assim, os embargos devem ser integralmente
rejeitados.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025